Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706085-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA AGRAVADO: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68974884 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelo exequente: a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado. O agravante sustenta que diante da morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Colaciona precedentes deste e. egrégio Tribunal, e de outros Tribunais, pela possibilidade de imposição das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçar o devedor à quitação da dívida. Com base em tais argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 68974903. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 69060172, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 70054608. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como bloqueio de cartões de crédito, e apreensão de CNH e passaporte, pertencentes à parte executada. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 15:39:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora